Tribunal: TJMT
Processo: 1040725-62.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040725-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1040725-62.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Altair Balieiro

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem da pauta:

09

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO –
AÇÃO DE COBRANÇA – DISCUSSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA DIVERGENTE DO POSTULADO NA INICIAL – ART. 141 DO CPC – LIDE NÃO DECIDIDA
– NULIDADE ABSOLUTA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO DO PLEITO DO DEMANDADO.

Incorre em julgamento
extra petita
a sentença proferida fora dos termos e dos limites do pedido e da causa de pedir da lide, devendo ser declarada sua nulidade, conforme arts. 141, 489, III, e 492, do CPC.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso ante sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo o direito do autor à isenção do imposto de renda por se tratar de possuidor de doença grave e condenando o reclamando à restituição dos valores descontados a esse titulo relativos à carta de crédito nº 9.9.090.689-2.

O autor ajuizou a presente ação relatando que percebeu, por cessão de crédito, o direito aos valores descritos na carta de crédito mencionada, porém somente logrou receber o montante líquido, após desconto de honorários advocatícios e imposto de renda retido na fonte.

Aduz a parte autora que o desconto do Imposto de Renda sobre os valores inscritos na carta de crédito seria indevido, argumentando que o fato gerador do tributo se daria somente no “momento da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda”. Assim, em seu entender, o valor inscrito na carta de crédito somente seria tributado quando da ocorrência do fato gerador, que se daria com o recebimento do crédito.

Por isso, pretendia o recebimento do valor remanescente, outrora recolhido em sede de Imposto de Renda, no importe atualizado de R$ 11.031,01.

O Estado, em seu recurso, defende que lhe é dado reter o Imposto de Renda na fonte, qual seja, na expedição da carta de crédito, por se tratar de verbas de cunho remuneratório (natureza funcional).

Contrarrazões apresentadas no ID 156281138.

Parecer do Ministério Público no ID 163419661, informando o desinteresse a subsidiar a intervenção neste feito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

De plano, vislumbra-se que a sentença proferida neste caso foi
extra petita
.

Cediço que o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, conforme art. 141 do CPC:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Como dito anteriormente, o autor da inicial apresentou discussão quanto ao fato gerador da obrigação tributária relativa ao Imposto de Renda incidente sobre carta de crédito que recebeu por cessão de direitos, aduzindo que sua retenção na fonte seria indevida, posto que a disponibilidade efetiva dos valores somente se daria quando da quitação do crédito.

Todavia, a sentença não apreciou a relação jurídico-tributária vertida no caso, mas reconheceu isenção a favor do autor, em razão deste ser portador de cardiopatia grave, fato este que somente foi trazido aos autos pela parte para o fim de beneficiar-se da tramitação prioritária, não integrando os fatos da causa de pedir formulada na demanda.

Destarte, tenho que o julgador decidiu fora da pretensão alçada (
extra petita
), reconhecendo benefício diverso do pretendido na inicial, ensejando o reconhecimento de nulidade da sentença,
ex vi
dos arts. 141, 489, III, e 492, do CPC.

Logo, resta evidente a violação ao princípio da congruência entre a sentença e a causa de pedir exposta pelo autor, impondo a nulidade da sentença.

Assim indica a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE.

1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ.

2. Consoante entendimento desta Corte,
considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.

3. O acórdão recorrido, em sede de apelação, incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer à autora pedido diverso do que foi pleiteado na inicial e reconhecido na sentença. Precedente: AgInt no REsp 1.694.504/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/4/2021. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp: 1928284 RS 2021/0080979-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2022, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Importante consignar que a nulidade da sentença
extra petita
, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, e o não enfrentamento da causa de pedir é causa de manifesta nulidade.

Noutro lado, vislumbro que a incidência da teoria da causa madura não pode ensejar supressão de instância, motivo pelo qual deixo de aplicar o disposto no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando que a matéria aventada pelo autor deverá ser primeiramente submetida ao crivo do juízo originário.

Sobre o tema, no âmbito do E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E JULGOU EXTINTO O FEITO – SENTENÇA EXTRA PETITA – EXECUÇÃO QUE SE REFERE A NOTA PROMISSÓRIA E NÃO A CHEQUE – PEDIDO ATENDIDO FORA DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA CASSADA – ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A sentença que julga exceção de pré-executividade, resolvendo pedido não formulado, é nula de pleno direito, porquanto extra petita, de modo que outra deverá ser proferida dentro dos limites objetivos da demanda. Devem os autos retornar ao juízo de origem, a fim de que o pedido seja examinado com base na matéria submetida à tutela jurisdicional, sob pena de supressão de instância. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

(N.U. 00000656019978110020 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2021)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO PERCENTUAL DE 53,17%, BEM COMO, OS RETROATIVOS, EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL DE SUAS REMUNERAÇÕES - NÃO APRECIADO NO PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA EXTRA PETITA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A SUA APRECIAÇÃO. 1 – A sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada na inicial; quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação 2 – O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio do dispositivo. O afastamento desse limite caracteriza as sentenças citra petita, ultra petita e extra petita, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.

(N.U. 00525533020148110041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2020)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento, por motivo diverso,
a fim de
decretar
a nulidade da sentença, devendo os autos retornar à origem, a fim de que nova decisão seja proferida, em estrita observância à causa de pedir aduzida na inicial e ao pedido formulado pela parte autora.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023